Tribunal: TJMT
Processo: 0000305-08.2013.8.11.0111
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000305-08.2013.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), M P BUENO & CIA LTDA - CNPJ: 11.472.861/0001-99 (APELADO), MAURO PEREIRA BUENO - CPF: 468.744.881-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. AJUIZAMENTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL E DE INÉRCIA INJUSTIFICADA. PRÁTICA DE ATOS ÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu execução
iniciada
sob
a
vigência
d
o CPC/1973, com fundamento em prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do regime anterior à Lei no 14.195/2021, especialmente diante da alegação de inércia do exequente e ausência de suspensão formal do feito.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige, de forma cumulativa, suspensão formal do processo, intimação do exequente e inércia injustificada pelo prazo prescricional da pretensão.

4. No caso, o exequente atuou continuamente, com pedidos de penhora via
Sisbajud
, consultas ao
Renajud
,
Infojud
e CNIB, e bloqueio
parcial
efetivado em 2016.

5. A paralisação decorreu de entraves processuais e diligências sem êxito, sem desídia do credor
e n
ão houve suspensão formal nos termos do art. 921 do CPC/2015
,
nem intimação específica.

6. Conforme o STJ (REsp 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente, nas execuções do CPC/1973, exige a presença conjunta desses elementos, ausentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido
.

Tese de julgamento:

1. Nos processos regidos pelo CPC/1973, a prescrição intercorrente se configura com suspensão formal, intimação do exequente e inércia injustificada pelo prazo da pretensão.

2. Atos úteis do exequente, ainda que sem êxito, afastam a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC/2015,
arts
. 921 e 924.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.02.2023; TJMT,
Ap

Cív
no 0000045-04.2016.8.11.0085, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.10.2025; TJMT,
Ap

Cív
no 0023161-03.2014.8.11.0055, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, na Execução de título extrajudicial proposta em face de

M P BUENO & CIA LTDA - ME E
MAURO PEREIRA BUENO.

A sentença julgou
extinta a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente

e deixou de condenar as custas e honorários.

O
apelante sustenta que a sentença deve ser reformada,
ao argumento que não há prescrição intercorrente e que envidou diligências processuais necessárias e tempestivas para o regular prosseguimento da execução, não podendo ser penalizado por paralisação que não lhe é imputável. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do disposto no § 4o do art. 921, do Código de Processo Civil, porquanto referido dispositivo, introduzido pela Lei n.o 13.105/2015, não teria aplicabilidade retroativa a execuções ajuizadas sob a égide do ordenamento anterior.

R
equer o provimento da apel
ação para afastar
a prescrição intercorrente reconhecida
,
ou, subsidiariamente
,
postula a não fixação de honorários recursais
(id. 335395942)
.

O juízo decretou a revelia do apelado e determinou a remessa do feito a este TJMT (id. 335395946).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a execução foi ajuizada em 2
5
/0
1
/20
13
, visando o adimplemento de obrigação decorrente de
Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças
, no valor de R$
49.427,98
, para pagamento em
24
parcelas
.

A
ação
foi interposta
sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e em momento anterior à entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, que promoveu alterações significativas nas regras sobre prescrição intercorrente.

Com relação à ocorrência da prescrição, nos termos do
art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil
, aplica-se
ao

Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida,
o prazo
quinquenal
para o exercício da pretensão, iniciando-se a contagem na data do vencimento da última parcela.

Esse é o entendimento desta e. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

3. O título executado — instrumento particular de confissão de dívida — está sujeito ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contados a partir do vencimento da obrigação (10/12/2013). A ação foi ajuizada em 03/04/2017, dentro do prazo prescricional.

[...]

(N.U 0003176-31.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Para configuração da prescrição intercorrente exige a presença de três elementos: intimação da parte credora para impulsionar o feito, ausência de manifestação útil e o decurso do prazo prescricional correspondente ao direito material, nos termos dos art. 206-A do CC e
arts
. 921 e 924 do CPC.

No caso, os executados foram citados em
09/07/2015
, conforme consta do mandado de citação (Id.
335395916

– fl.
68
). Após foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de busca de bens passiveis de penhora. Contudo, em nenhum momento o feito ficou paralisado sem diligências por parte do exequente.

Ademais, ressalta-se que, em
19/05/2016
, foi efetivada a penhora
parcial de numerários, via
Sisbajud
(Id.
335395916

– fls.
77
)
, sendo deferido pelo Juízo o levantamento dos valores
.

Posteriormente, o exequente manifestou-se requerendo
a busca de bens pelos sistemas
renajud
,
infojud
e CNIB,
providência
s
esta
s
adotada
s
antes de transcorrido o prazo prescricional
quinquenal
, de modo que, não se verifica paralisação decorrente de inércia do exequente. Portanto não há se falar em prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, firmou diretrizes sobre a prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/1973, fixando, entre outras, as seguintes teses:

(i) a prescrição se aplica quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da pretensão material, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil;

(
ii
) o termo inicial coincide com o fim do prazo de suspensão judicial ou, na ausência de fixação, com o decurso de um ano, nos moldes do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980;

(
iii
) o art. 1.056 do CPC/2015 só se aplica a processos já suspensos na data de entrada em vigor da nova lei;

(
iv
) o contraditório deve ser respeitado, mesmo na decretação de ofício da prescrição, sendo obrigatória a prévia intimação do exequente.

Com a entrada em vigor do CPC/2015, a matéria foi regulada no art. 921, que determina a suspensão da execução por até um ano quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis (inciso III), iniciando-se, após esse prazo, a contagem da prescrição (§1o e §4o).

Cumpre destacar que para processos anteriores à Lei n. 14.195/2021, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente é
imprescindível decisão de suspensão formal, bem como a intimação do exequente para ciência.

Nesse mesmo sentido, a paralisação do feito por inércia do exequente é elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, não bastando, portanto, o simples insucesso de medidas processuais ou a morosidade decorrente de entraves operacionais do Poder Judiciário.

Dessa maneira, não se verifica no caso a paralisação do feito decorrente de inércia do exequente
e
não ocorreu a suspensão
do processo
, nos termos do art. 921
.

Nesse sentido
, precedente desta e. Câmara
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR.
IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.195/2021. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. DIREITO ASSEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente em impulsionar o processo por prazo superior ao prescricional do direito material
, conforme o art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.

No caso, a apelante não permaneceu inerte,
tendo promovido sucessivas diligências por meio dos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
, o que afasta a desídia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A morosidade processual decorreu de fatores alheios à vontade da exequente, relacionados à tramitação interna do Poder Judiciário, circunstância que não pode ser imputada ao credor diligente, conforme a Súmula 106 do STJ.

A Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC, não pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência (26/08/2021). Assim, é indevida a contagem do prazo prescricional a partir da ciência da tentativa infrutífera de localização de bens ocorrida em 2018, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas processuais.

Mesmo diante do prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário (art. 206, § 3o, VIII, do CC e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), não transcorreu lapso suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, diante da atuação constante da exequente e da ausência de suspensão formal do feito.

[...]

(N.U 0000045-04.2016.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

[...] A prescrição intercorrente exige a configuração de três elementos: intimação da parte para impulsionar o processo, inércia do credor e decurso do prazo prescricional correspondente ao direito material, nos termos do art. 206-A do CC e
arts
. 921 e 924 do CPC. A execução se refere à cobrança de aluguéis, cuja prescrição é trienal (art. 206, §3o, I, do CC), mas não se constatou nos autos período de inércia injustificada da exequente. A exequente diligenciou de forma contínua ao longo do feito, inclusive requerendo penhora via SISBAJUD e se manifestando sempre que intimada, afastando o abandono do processo. Os períodos de paralisação apontados decorreram de causas alheias à vontade da exequente, como morosidade do Judiciário e o falecimento de um dos executados, o que acarretou suspensão regular do feito, nos termos do art. 313, I, do CPC. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a demora processual imputável ao Poder Judiciário ou situações como o falecimento do executado não caracterizam inércia do exequente nem autorizam o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia injustificada do credor no curso da execução, após a intimação para impulsionar o feito. A paralisação processual por demora imputável ao Poder Judiciário ou decorrente do falecimento de parte não pode ser computada para fins de prescrição intercorrente. A manifestação do credor sempre que intimado, aliada à adoção de medidas executivas, afasta a alegação de abandono e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. [...] (N.U 1024511-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

E de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. ATOS PROCESSUAIS CONTÍNUOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

[...]

3. A prescrição intercorrente, nos processos anteriores à Lei n. 14.195/2021, não decorre automaticamente da paralisação do processo, exigindo a conjugação da suspensão formal do feito com a inércia injustificada do exequente, pelo prazo prescricional aplicável ao direito material.

4. No caso, não houve suspensão do prazo prescricional na vigência do CPC/73, tampouco após a entrada em vigor do CPC/15. O processo foi suspenso por 180 dias apenas em 2024, e o exequente se manifestou tão logo findado o prazo da referida suspensão, requerendo bloqueio via
Sisbajud
.

5. A movimentação processual demonstra a ausência de paralisação injustificada, tendo o exequente promovido requerimentos úteis à execução,
com a penhora e adjudicação de bem móvel, afastando a alegação de desídia e consequentemente a hipótese de prescrição intercorrente.

[...]

(N.U 0002806-41.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

[...] 3. A prescrição intercorrente, antes da Lei no 14.195/2021, exige decisão formal de suspensão do processo e inércia injustificada do exequente pelo prazo prescricional. 4. A prática de atos processuais, ainda que infrutíferos, afasta o marco inicial da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em processos ajuizados sob o CPC/1973 exige decisão formal de suspensão e inércia injustificada pelo prazo prescricional. 2. Atos processuais constantes, mesmo sem êxito, impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.” [...] (N.U 0023161-03.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Assim, não há se falar em prescrição intercorrente, devendo ser determinando o prosseguimento da execução.

Diante d
o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença, e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026